Tribunal: TJPA
Processo: 0003504-96.2018.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003504-96.2018.8.14.0105

APELANTE: RAILDO DO CARMO TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DA PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DA DROGA QUE MILITA EM DESFAVOR DO RECORRENTE. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM QUANTUM SUPERIOR A 1/9 (UM NONO). DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E MULTA. NECESSIDADE DE REFORMA. MULTA QUE É COMINADA CUMULATIVAMENTE AO TIPO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 171 DO STJ. SANÇÃO CORPORAL SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PENA PECUNIÁRIA NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO

MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A única circunstância judicial que milita em desfavor do recorrente é a natureza da droga, que constitui justificativa idônea para fixar a pena base acima do mínimo legal.

2.

A exasperação em 01 (um) ano e 08 (oito) meses se revela desproporcional, tendo em vista que cada circunstância judicial valorada em desfavor do recorrente deve elevar a reprimenda em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de 09 (nove) vetores judiciais.

3.

A substituição da pena privativa de liberdade por multa deve ser reformada, uma vez que esta última reprimenda é cominada cumulativamente ao tipo penal, conforme orienta a Súmula nº 171 do Colendo STJ. Por isso, a sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do CP, deve ser substituída por prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária.

4.

PENA APLICADA.
Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente é a natureza da droga, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, tendo em vista que cada circunstância judicial valorada em desfavor do recorrente deve elevar a reprimenda em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de 09 (nove) vetores judiciais. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) reduz-se a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, não se aplicando a redução à multa, porque foi imposto no mínimo legal, perfazendo o quantum em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há agravantes. Reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diminuem-se as reprimendas em 2/3 (dois terços) equivalentes a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que fica substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que fica substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato , tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 08 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

RAILDO DO CARMO TRINDADE
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e multa, mais 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante sustenta que não existe fundamentação idônea para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para reduzir as sanções aplicadas ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso porque não ocorreu qualquer equívoco na dosimetria da pena.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo a fim de reduzir a pena base ao mínimo legal.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 1º/09/2018, o apelante foi preso em companhia de Alini dos Santos Ramos, pois tinha em depósito na sua residência, no município de Concórdia do Pará, 16 (dezesseis) gramas de cocaína.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que não existe fundamentação idônea para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

A pena inicial foi imposta com os seguintes fundamentos:

“Quanto aos elementos do art. 42 da lei 11.343.2006, observo que a NATUREZA (pedra de oxi) da droga apreendida é desfavorável ao réu, uma vez que se trata de droga considerada pesada, alto teor tóxico e superlativa lesividade para o organismo, com poder grave dependência química. A QUANTIDADE era pequena, 1(uma) peteca de substância semelhante a oxi em pedra, aproximadamente, 16 (dezesseis) gramas, tipo limãozinho, razão pela qual nada se tem a valorar, a CULPABILIDADE é normal à espécie delituosa; não registra ANTECEDENTES CRIMINAIS, sendo tecnicamente primário; nada se tem a valorar acerca da CONDUTA SOCIAL; poucos elementos foram coletados a respeito de sua PERSONALIDADE, razão pela qual deixo de valorá-la; os MOTIVOS do crime é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo; as CIRCUNSTÂNCIAS, isto é, os elementos incidentais não participantes da estrutura do tipo, não implicam valoração negativa, sendo que a quantidade e natureza da droga já foram devidamente valoradas diante do preceituado no artigo 42 da lei 11.343/2006; não há muitos elementos que possam retratar, concretamente, as CONSEQÜÊNCIAS do crime, não obstante os severos prejuízos causados pelas drogas aos seus usuários, é preciso averiguar se a ação criminosa do autor do fato, efetivamente, acarretou esses resultados danosos. Diferentemente, estar-se-ia elevando sua pena de forma objetiva, o que nos é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio; deve-se desconsiderar o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, que no caso é o próprio Estado. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO a PENA-BASE privativa de liberdade em 6 ANOS e 8 MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 500 DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006”

Como se observa, a única circunstância judicial que milita em desfavor do recorrente é a natureza da droga, que constitui justificativa idônea para fixar a pena base acima do mínimo legal, conforme orienta o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. POSIÇÃO DE DESTAQUE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. a 4. Omissis.

5. a 9. Omissis.

10. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Todavia, a exasperação em 01 (um) ano e 08 (oito) meses se revela desproporcional, tendo em vista que cada circunstância judicial valorada em desfavor do recorrente deve elevar a reprimenda em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de 09 (nove) vetores judiciais.

Registre-se, ainda, que o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e aplicou a causa de redução de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no patamar de 2/3 (dois terços), que é o máximo previsto em lei, bem como impôs a pena base de multa em 500 (quinhentos) dias multa, que não podem ser reduzidos sob pena de configurar reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa.

De igual forma, a substituição da pena privativa de liberdade por multa deve ser reformada, uma vez que esta última reprimenda é cominada cumulativamente ao tipo penal, conforme orienta a Súmula nº 171 do Colendo STJ. Por isso, a sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 44 do CP, deve ser substituída por prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária.

Por isso, realiza-se a nova dosimetria de pena.

Considerando que o único vetor judicial que milita contra o recorrente é a natureza da droga, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 01 (um) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, tendo em vista que cada circunstância judicial valorada em desfavor do recorrente deve elevar a reprimenda em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima, dividida pelo número de 09 (nove) vetores judiciais.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) reduz-se a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, não se aplicando a redução à multa, porque foi imposto no mínimo legal, perfazendo o quantum em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há agravantes.

Reconhecida a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diminuem-se as reprimendas em 2/3 (dois terços) equivalentes a 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, totalizando as sanções definitivas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que fica substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 ás penas de

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, que fica substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/08/2022